Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-11.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Direito penal e processo penal. Apelação. Insuficiência probatória. Inocorrência. Reparação pecuniária devida. Valor. Razoabilidade. Proporcionalidade. Manutenção da sentença. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela ré em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la por lesão corporal (art. 129, caput, CP) a 3 meses e 5 dias de detenção em regime aberto, sem substituição, nem suspensão da pena em razão da violência (art. 44, I, CP) e maus antecedentes (art. 77, II, CP). Condenada ainda a pagar R$ 700,00 (setecentos reais) a título de reparação mínima pelos danos causados à vitima (art. 387, IV, do CPP).
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais, a defesa da recorrente alega que a dinâmica dos fatos não restou bem delineada, havendo dúvidas sobre quem seriam agressor e agredido, que as lesões na vítima podem ter sido causadas pelos cacos de vidro das garrafas. Afirma que as narrativas da vítima e da testemunha, que é atual companheiro da vítima e ex-namorado da autora, colhidas em juízo, são nitidamente enviesadas para condenar a ré, que a vítima invadiu o apartamento da ré e a agrediu, que a testemunha jogou garrafas na vítima. Alega insuficiência de provas robustas, seguras e harmônicas para a condenação. Argumenta que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos morais sofridos pela vítima. Requer a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) e afastamento da reparação pecuniária. Subsidiariamente, redução do valor para R$ 300,00 (trezentos reais).
4. Contrarrazões do MPDFT pela manutenção da sentença.
5. O Ministério Público oficia pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 76282414).
II. Questão em discussão
6. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de absolvição da ré por insuficiência probatória e determinar se deve ser mantida/reformada a condenação pela reparação pecuniária.
III. Razões de decidir
7. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (ID 75577011), laudo do exame de corpo de delito (ID 75577056), depoimentos da vítima e testemunhas na fase inquisitorial e em juízo, com contraditório e ampla defesa e harmônicos, inclusive com relato da vítima estar muito ensanguentada no incidente, prisão em flagrante da apelante (ID 75576180), auto de apreensão e apresentação de arma branca (faca) (ID 75576195).
8. O laudo do Instituto de Medicina Legal atesta lesões contusas e incisas compatíveis com a agressão narrada, inclusive lesões nas mãos.
9. A versão da vítima é coerente e respaldada por provas materiais e testemunhais os quais demonstram que a ré agiu com o intuito de causar lesões. A tese defensiva que as lesões na vítima podem ter sido causadas pelos cacos de vidro das garrafas é incompatível com as evidências, incluindo as lesões atrás da orelha.
10. O conjunto probatório é consistente e harmônico, indicando que a acusada, de forma livre e consciente, agrediu fisicamente a vítima. Não procede a alegação de insuficiência de provas para sua condenação.
11. A indenização mínima a título de reparação fixada em R$ 700,00, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal baseou-se em pedido expresso na denúncia (ID 75577088), o que possibilitou o contraditório e a ampla defesa, é compatível com as circunstâncias do caso concreto, com o abalo psicológico da vítima, se mostra razoável, proporcional, em consonância com a finalidade compensatória e suficiente para desestimular condutas similares, sem configurar enriquecimento sem causa.
12. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão no 1940586, Relator Luís Eduardo Yatsuda Arima.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
14. Tese de julgamento: É inadequada a absolvição da ré quando o conjunto probatório é harmônico, indicando que ela, de forma livre e consciente, agrediu fisicamente a vítima, incidindo no crime tipificado no art. 129, caput, do Código Penal. O valor fixado a título de reparação pelos danos causados à vítima pela infração (art. 387, IV, do CPP) obedece aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto e a finalidade do instituto, sobretudo a ofensa causada, bem como a necessidade de prevenção, para que a ré não reincida na conduta lesiva.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: arts. 44, I, 77, II 129, caput, todos do Código Penal; art. 387, IV, do CPP; art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: acórdão no 1940586, Relator Luís Eduardo Yatsuda Arima.